Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA NA ENTREGA. AVARIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA E SEGURADORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMONSTRADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela segunda ré e pela autora em face da sentença prolatada nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, a qual julgou improcedente a pretensão inicial formulada em face da seguradora e parcialmente procedente a pretensão inicial em face da concessionária de veículos. A segunda ré, Kyoto, apela buscando a reforma total da sentença. Já a autora apela pleiteando o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora, o reembolso integral das despesas da ação de produção antecipada de provas, a majoração dos danos morais para R$ 15.000,00, a não limitação da apuração da depreciação e a expressa fixação de honorários advocatícios em seu favor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em: (i) saber se há responsabilidade solidária entre a seguradora e a concessionária na cadeia de consumo pelo defeito na prestação do serviço de conserto de veículo; (ii) analisar a admissibilidade e a força probatória de laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas; (iii) apurar a questão relativa à extensão dos danos materiais, abrangendo o reembolso integral das despesas com ação de produção antecipada de provas e a apuração da depreciação veicular sem limitação ao valor estimado na inicial; (iv) verificar a caracterização e o arbitramento dos danos morais decorrentes da demora e da má qualidade do conserto do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação. A concessionária Kyoto e a seguradora Porto Seguro, ao atuarem de forma coordenada para o atendimento do sinistro e obterem lucro da cadeia de consumo, integram a cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora, autora da demanda, conforme artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. A demora de 105 dias na conclusão do reparo, bem como as múltiplas falhas no conserto do veículo (arranhões, fiação exposta, pneu usado, peças desalinhadas e mal-acabadas, etc.), comprovadas pelos documentos acostados à inicial e pelo laudo pericial, caracterizam falha na prestação do serviço, sendo que a indisponibilidade de peças ou trâmites administrativos são riscos inerentes à atividade empresarial e não elidem a responsabilidade.
4. O laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas (processo no 0737647-13.2023.8.07.0001) é plenamente admissível como prova emprestada, ainda que a ré Kyoto não tenha sido parte naquele procedimento original, pois lhe foi oportunizado o contraditório na ação principal, podendo ter impugnado especificamente o laudo, o que não ocorreu.
5. Os danos materiais efetivamente comprovados pela autora, como os gastos com transporte por aplicativo e a depreciação do veículo devido aos defeitos no conserto, devem ser integralmente reparados, em observância ao princípio da reparação integral do dano (arts. 402 e 944 do Código Civil). A apuração da depreciação deve ocorrer em liquidação de sentença sem limitação ao valor estimado inicialmente, pois a liquidação visa à efetiva quantificação do prejuízo ilíquido. As despesas com a ação de produção antecipada de provas, que totalizaram R$ 6.370,00, devem ser integralmente reembolsadas pelas rés de forma solidária, pois foram necessárias para a obtenção de provas dos danos causados pela má prestação do serviço e para fundamentar a presente ação indenizatória, enquadrando-se no conceito de perdas e danos e sendo responsabilidade de quem deu causa à prova.
6. A falha na prestação dos serviços, que impediu a autora de usar seu veículo por 105 dias, a obrigou a contatar repetidamente a oficina e a seguradora, e resultou na devolução do veículo com defeitos que comprometeram sua segurança e funcionalidade, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. Tal conjuntura foi suficiente para violar a dignidade e o equilíbrio emocional da demandante, justificando a reparação. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e em consonância com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico-compensatório da medida, conforme a jurisprudência desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. Há responsabilidade solidária entre a seguradora e a concessionária que integram a cadeia de consumo pelo defeito na prestação de serviço de conserto de veículo, incluindo atraso e falhas nos reparos, pois os riscos da atividade empresarial, como a indisponibilidade de peças, são inerentes à sua atuação." "2. É admissível a utilização de laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas como prova emprestada, assegurado o contraditório na ação principal." "3. As despesas comprovadas com a ação de produção antecipada de provas, essenciais para a apuração dos danos e fundamentação do pedido indenizatório, devem ser integralmente reembolsadas, em observância ao princípio da reparação integral do dano." "4. A demora excessiva e a má-execução no conserto de veículo sinistrado, que resulta na privação do uso do bem e na necessidade de intervenção do consumidor para solucionar entraves, configuram dano moral indenizável, não se limitando a mero dissabor cotidiano."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 32; CC, arts. 186, 187, 402, 406, §1o, 927, 944; CPC, arts. 85, §§2o, 11, 14, 95, 382, §§1o, 4o, 487, I, 509, I e II; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 06/05/2011; STJ, Súmula 43; Acórdão 1604661, 07084576320188070006, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022; Acórdão 1131803, 20161410043147APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018; Acórdão 1721395, 0746721-80.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023; Acórdão 1418719, 0703676-08.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJE: 10/05/2022.